Tribunal: STJ
Processo: 5082069-31.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849270 - MG (2025/0033084-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
PAULO CESAR DE AZEVEDO COSTA - MG125900
AGRAVADO
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
RAPHAELL MARDEN SANTANA DE ALMEIDA - SP423289
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.

AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52440501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9dee917d-0342-43e4-9b01-ee50dfe5b5f7

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 9dee917d-0342-43e4-9b01-ee50dfe5b5f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849270 - MG (2025/0033084-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO
LIMITADA - EPP
ADVOGADOS
: DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
PAULO CESAR DE AZEVEDO COSTA - MG125900
AGRAVADO
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS
: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
RAPHAELL MARDEN SANTANA DE ALMEIDA - SP423289
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO.

AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51572281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 34a35270-ba0e-44dc-b436-8b49f2148f9c

4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.383-1.390) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 1.377-1.379).
Em suas razões, a parte alega que "o cerceamento de defesa resta
evidenciado pelo indeferimento da produção da prova testemunhal, medida esta que
obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais de
suma importância" (fl. 1.387).
Defende ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.395-1.397).
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1.377-
1.379):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ
(fls. 1.177- 1.178).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.064):
APELAÇÃO – DESPEJO - INDEFERIMENTO DE PROVAS – MEDIDA
INÚTIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – EERO DE
JULGAMENTO – INAPTIDÃO PARA INVALIDAR SENTENÇA -
DECISÃO - APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO –
DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – VALIDADE FORMAL DO ATO -
CONTRATO – EFEITOS – PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE.
Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas
inúteis ao deslinde do conflito.
Eventual erro de julgamento consiste em circunstância inapta a macular
a validade da sentença, podendo ensejar tão-somente possível reforma
do ato judicial.
A decisão proferida com a devida apresentação das razões que
contribuíram para formação do convencimento do juiz é formalmente
perfeita.
O contrato em regra possui aptidão para gerar efeitos apenas entre seus
contratantes, não podendo gerar efeitos nocivos a terceiros.
Documento eletrônico VDA51572281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 34a35270-ba0e-44dc-b436-8b49f2148f9c

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.107-1.111).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.114-1.124), interposto com fundamento
no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais: arts. 369 e 442 do
CPC/2015.
Defendeu a ocorrência de cerceamento do direito de defesa em face do
indeferimento da prova testemunhal.
Assim, "a produção de prova oral (depoimento pessoal da parte e
testemunhas, como por exemplo, o representante da Diniz), detinha um único
objetivo: provar que a Recorrida detinha total ciência e estava de acordo com
os termos firmados entre a Sical e a Diniz" (fl. 1.122).
No agravo (fls. 1.181-1.186), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.301-1.314).
É o relatório.
Decido.
Relativamente ao cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da
prova oral, a Corte de origem concluiu que (fl. 1.068, grifei):
[...]
No caso vertente, a apelante sustentou a necessidade de produção de
prova oral para comprovar que a parte ideal da garagem foi ocupada
pelo apelado e que seria devido aluguel em decorrência de tal fato.
Contudo, a ocupação ou não de tal área foi demonstrada na prova
pericial produzida, sendo a questão relativa à propriedade de tal área
também suscetível de comprovação através do registro imobiliário,
mostrando-se a prova oral pretendida inútil para os fins
pretendidos, de modo que sua rejeição, não caracteriza qualquer
.
cerceamento de defesa, ausente prejuízo à apelante
Modificar o entendimento do acórdão impugnado de que mostra-se "a prova
oral pretendida inútil para os fins pretendidos, de modo que sua rejeição não
caracteriza qualquer cerceamento de defesa", nesta hipótese, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no
âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Cumpre asseverar que o referido óbice aplica-se ao recurso especial interposto
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

No tocante ao apontado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova,
o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, as provas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA51572281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 34a35270-ba0e-44dc-b436-8b49f2148f9c

PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
SÚMULA 399/STF.
COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a
produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

Além disso, no que diz respeito ao alegado cerceamento do direito de defesa
em razão do indeferimento da prova testemunhal, a Corte local assim se manifestou (fl.
1.068, grifei):
[...]
No caso vertente, a apelante sustentou a necessidade de produção de
prova oral para comprovar que a parte ideal da garagem foi ocupada
pelo apelado e que seria devido aluguel em decorrência de tal fato.
Contudo, a ocupação ou não de tal área foi demonstrada na prova
pericial produzida, sendo a questão relativa à propriedade de tal área
também suscetível de comprovação através do registro imobiliário,
mostrando-se a prova oral pretendida inútil para os fins
pretendidos, de modo que sua rejeição, não caracteriza qualquer
.
cerceamento de defesa, ausente prejuízo à apelante

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido diverso da instância
ordinária exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, aplicada também à alínea "c" pois, "
Documento eletrônico VDA51572281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 34a35270-ba0e-44dc-b436-8b49f2148f9c

consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ impede
o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no REsp
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
181.234 5/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51572281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/10/2025 16:04:26
Código de Controle do Documento: 34a35270-ba0e-44dc-b436-8b49f2148f9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.270 / MG
Número Registro: 2025/0033084-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220228241006 50820693120198130024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO LIMITADA -
EPP
ADVOGADOS : DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
PAULO CESAR DE AZEVEDO COSTA - MG125900
AGRAVADO
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS : LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
RAPHAELL MARDEN SANTANA DE ALMEIDA - SP423289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
: SICAL SOCIEDADE DE INDUSTRIA E COM DE ALGODAO LIMITADA -
Documento eletrônico VDA52421059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:06
Código de Controle do Documento: 9909f8c2-7fa6-4be1-a09c-4329d10d4930

NOME
EPP
ADVOGADOS : DALMAR DO ESPÍRITO SANTO PIMENTA - MG050721
NATALIA CRISTINA MARQUES PIMENTA - MG129858
PAULO CESAR DE AZEVEDO COSTA - MG125900
AGRAVADO
: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA
ADVOGADOS : LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - SP163524
RAPHAELL MARDEN SANTANA DE ALMEIDA - SP423289
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:06:06
Código de Controle do Documento: 9909f8c2-7fa6-4be1-a09c-4329d10d4930